Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708240-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUVENIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA APELADO: JOSE CARLOS CARVALHO, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARVALHO, SOUZA &amp; RAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: JOSE CARLOS CARVALHO, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARVALHO, SOUZA &amp; RAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS APELANTE: MARIA AUVENIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O As partes apresentam sob o ID 48612518 transação extrajudicial para homologação. Os acordantes estão regularmente representados pelos seus patronos, os quais possuem poderes para transigir. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 48612518 para que produza os efeitos jurídicos que lhe são próprios. Extingo o processo com base 487, III, "b", do CPC. Honorários advocatícios conforme convencionados e custas pelos réus. Com o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator